Tribunal: TJES
Processo: 5008374-78.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008374-78.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARLENE DOS SANTOS AGOSTINHO
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008374-78.2021.8.08.0035.
Recorrente: DARLENE DOS SANTOS AGOSTINHO.
Recorrido: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e C G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUEBRA CONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU UM PACOTE DE VIAGENS POR INTERMÉDIO DAS REQUERIDAS, DE VITÓRIA/ES A GRAMADO, INICIALMENTE COM PREVISÃO DE IDA EM 02/06/2020 E RETORNO EM 08/06/2020, ALEGANDO O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 4.362,12. ADUZ QUE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS A VIAGEM TEVE QUE SER CANCELADA, DESTA FEITA ALEGA TER ENTRADO EM CONTATO COM AS REQUERIDAS, SEM ÊXITO. AFIRMA QUE PARA SURPRESA, DURANTE UMA IDA À AGÊNCIA DA GLÓRIA, VILA VELHA, A AGENTE DE VIAGEM LHE INFORMOU QUE O CONTRATO DA VIAGEM JÁ HAVIA SIDO CANCELADO DESDE O MÊS DE JUNHO 2020 POR FALTA DE PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS, E QUE POR UM MAL ENTENDIDO ACABOU PULANDO AS PARCELAS, PORÉM, EFETUOU O PAGAMENTO DAS DEMAIS, ASSIM COMO OBTENDO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS MESMAS, E RESSALTANDO NOVAMENTE QUE, POR VÁRIAS VEZES TENTOU CONTATO PRESENCIAL E TAMBÉM POR TELEFONE COM A CVC. RESSALTA A REQUERENTE QUE NÃO RECEBEU NENHUM TIPO DE COMUNICADO POR PARTE DAS REQUERIDAS SOBRE O CANCELAMENTO DAS VIAGENS, POR ISSO, PROSSEGUIU COM O PAGAMENTO ATÉ JANEIRO DO PRESENTE ANO. RELATA TRANSTORNOS DE CANCELAMENTO, ADUZINDO QUE ENTROU EM CONTATO POR DIVERSAS VEZES COM A REQUERIDA, NA TENTATIVA DE RECEBER O REEMBOLSO AFIRMANDO QUE NÃO OCORREU ATÉ A PRESENTE DATA. NO CASO EM TELA, PLEITEIA A CONDENAÇÃO DAS EMPRESAS RECLAMADAS A PAGAREM À AUTORA O MONTANTE A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR R$ 4.362,12, EM DOBRO, COM FULCRO NO ART. 42, § ÚNICO DO CDC, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, BEM COMO DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 11.000,00, AO ARGUMENTO QUE AGIRAM EM DESCOMPASSO COM O PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA E TER PROPICIADO TRANSTORNOS, DISSABORES E CONSTRANGIMENTOS A ELA E SUA FAMÍLIA PELO CANCELAMENTO INJUSTIFICÁVEL DAS VIAGENS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, AS REQUERIDAS ALEGAM QUE INEXISTE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE CAPAZES DE ENSEJAR A REPARAÇÃO DE DANO PLEITEADO. REQUEREM A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PRESENTE DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Por tais fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR as Requeridas, solidariamente, à restituição à Autora DARLENE DOS SANTOS AGOSTINHO na forma simples, da quantia de R$ 4.362,12 (quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e doze centavos), corrigida monetariamente desde a data do desembolso pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação (descontado eventual valor/montante já restituído pela Requerida, efetivamente comprovado nos autos, matéria que poderá ser discutida em sede de cumprimento de sentença, em caso de conflito). Julgo improcedente os demais pedidos. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA R. SENTENÇA ATACADA, DETERMINANDO-SE A CONDENAÇÃO DAS RECORRIDAS AO PAGAMENTO DE DANO MORAL, PARTINDO DO VALOR DE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES, OU SEJA, R$ 13.200,00.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ CVC BRASIL OPERADORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO-SE NA ÍNTEGRA A RESPEITÁVEL SENTENÇA MONOCRÁTICA.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E AS REQUERIDAS FORNECEDORAS NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A AUTORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. O QUE AVISTO PRESENTE NESTA LIDE, É TÃO E SOMENTE UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS PARTES RECORRIDAS, HAJA VISTA QUE TEVE SEU
CONTRATO DA VIAGEM CANCELADO POR FALTA DE PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS, E QUE EFETUAR O PAGAMENTO DAS MESMA, ASSIM COMO OBTENDO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS MESMAS, TENTANDO POR VÁRIAS VEZES CONTATO COM AS REQUERIDAS. PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DO DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DO REQUERIDO A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. NO CASO EM ANÁLISE, NÃO RESTOU COMPROVADO PELA AUTORA O DANO SOFRIDO. CONTUDO, NÃO RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE CONDUTA CAPAZ DE ABALAR ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, APENAS UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, O QUE CAUSOU APENAS MERO DISSABOR A RECORRENTE.
SENTENÇA PROFERIDA PELA COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)